Tribunal: STF
Processo: ARE 1350089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação cominatória. Funcionária aposentada da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Benefício pago pela Economus. Desconto a título de reembolso de despesa administrativa. Medida autorizada pelo artigo 7º da Lei Complementar nº 108/2001 e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Desconto destinado a cobrir despesa com o processamento da folha de pagamento e por isso não incompatível com o fato de o autor ter aderido a plano que o dispensava de concorrer para a formação da renda mensal. Ação improcedente. Apelação não provida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De pronto se vê que ao caso não se aplicava a previsão do artigo 14 da Lei Complementar nº 109/2001 no sentido de que os planos de previdência podem dispor sobre o desconto de ‘parcelas do custeio administrativo’ em ocorrendo ‘resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante’.



    Afinal, aqui não se cuidava de benefício de previdência privada, nem da hipótese de desconto oriundo do resgate de contribuições carreadas ao planjo pelo participante beneficiário.



    Certo, ainda, que como a própria autora informava tampouco se tratava de desconto realizado como contrapartida ao custeio da sua aposentadoria.



    Daí se mostrar inócua a assertiva de que ficara ela, ao aderir ao chamado ‘Grupo A’, dispensada de concorrer para a formação dos recursos destinados ao pagamento daquele benefício.



    Realmente, como esclareceu a Economus o referido desconto se dava a título de “reembolso administrativo” e se destinava a cobrir as despesas com a administração e processamento da folha de pagamento, atividade que a ela fora carreada pela antiga empregadora.



    Ora, o artigo 7º da Lei Complementar nº 108/2001, que dispõe sobre as relações entre União, Estados, Municípios e suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas com as respectivas entidades de seguro social, textualmente autoriza entidade dessa espécie a cobrar dos patrocinadores, participantes e assistidos as despesas administrativas geradas por sua atuação.



    Não se cuida, pois, de desconto ajustado particularmente entre o sucessor do empregador e o instituto de seguridade, nem de dedução vedada por lei ou regulamento por se cuidar de aposentadoria paga por aquela sorte de entidade a ex-funcionária estatutária.



    Aliás, nem haveria de ser diferente, eis que se não pudesse a entidade de seguro social proceder àquele desconto ela estaria, na prática, custeando o benefício ao tomar para si a incumbência de suportar aquelas despesas.



    Em concreto o referido desconto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, no qual têm assento inclusive representantes dos participantes, inexistindo base para aqui se dizer que a dedução sofrida pela autora superou os limites naquela ocasião fixados.



    Consigne-se que a propositura não se destinava a colher daquela ré informação acerca da origem daquele percentual, o que torna irrelevante, a esta altura, a particularidade de não ter ela aqui trazido esse dado.



    Bem se vê, portanto, que não se cuidava de desconto destinado a formar os recursos necessários ao pagamento da aposentadoria, mas a custear as despesas com a administração da folha.



    Logo, não era ele incompatível com o fato de o plano ao qual a autora aderiu dispensá-la de concorrer para a formação da renda mensal, conforme anunciavam os documentos acostados à petição inicial (fls. 45, 102 e 124)”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente